Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746202-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTES: ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO, EDUARDO AUGUSTO DINIZ, HELIO SABINO DE SÁ, VALDESIR VICENTIN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intimem-se os exequentes para que se manifestem sobre a petição de ID no 37019409 e seguintes, no prazo de 5 dias. 2. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO